Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700007-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GLEYSON VICTOR RODRIGUES PASSOS REQUERIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de tutela recursal formulado por Gleyson Victor Rodrigues Passos em desfavor do Distrito Federal e Outro, objetivando a suspensão dos efeitos da sentença recorrida, para manutenção do Apelante no pleito para o cargo de Conselheiro do Conselho Tutelar do DF. A tutela foi indeferida nos termos da decisão ID 54945527, cujo trânsito em julgado já ocorreu. Dessa forma, o provimento jurisdicional se exauriu ante a distribuição da Apelação Cível vinculada à este feito. Traslade-se cópia da decisão ID 54945527 aos autos da apelação n. 0708993-62.2023.8.07.0018. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 11 de março de 2024 17:27:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador